Tribunal: STF
Processo: HC 82337
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM IMPROCEDENTE. CONFISSÃO PARCIAL E PRIMARIEDADE DO
PACIENTE. LEI Nº 9.455/97. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA INTEGRALMENTE FECHADO.
A sentença condenatória atendeu
plenamente ao denominado sistema trifásico de aplicação da pena.
A qualificação do paciente como mentor intelectual da ação criminosa
não caracteriza bis in idem, eis que admitida como circunstância
agravante. Para a exacerbação da pena-base, levou-se em conta a
personalidade e a conduta social desabonadoras do agente.
A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que sempre
atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual
não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a
pronunciou. Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória.
Precedentes.
A primariedade, sendo atenuante facultativa-inominada, permite ao juiz
considerar aspectos outros que imputem maior culpabilidade ao réu,
tornando incompatível a incidência dessa atenuante.
O tratamento dado ao crime de tortura
pela Lei nº 9.455/97, que prevê o regime inicialmente fechado de
cumprimento de pena, não se aplica aos demais crimes hediondos,
permanecento inalterado o tratamento dispensado pela Lei nº
8.072/90. Precedente.
Pedido parcialmente deferido, a fim de que
seja reconhecida, pelo juízo condenatório, a atenuante referente à
confissão espontânea.